Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado por CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, advogado, em favor de “presos brasileiros ou estrangeiros dos regimes fechado, semiaberto, no regime semiaberto com trabalho externo em empresas privadas ou pela FUNAP e também em prisão preventiva e temporária, bem como em regime de RDD, presos que estão internados em hospitais e em medida de segurança, jovens e adolescentes que cumpram medidas socioeducativas, pois se encontram em permanente constrangimento ilegal, imposto por todos os MM. Juízas e Juízes das Varas Criminais, Entorpecentes, Juizados Criminais, Varas de Violência Familiar, dos Júris e em especial da Vara de Execução Penal do DF, consubstanciado na possibilidade de contraírem o Covid-19”. Segundo narra o ilustre impetrante, é cabível o habeas corpus coletivo em favor de toda a população carcerária existente no DF, em razão de um “espírito de solidariedade e de compaixão”, bem como para evitar insegurança jurídica a partir de decisões diversas e contraditórias. Assevera que a impetração individual se revelaria ineficiente e que não há garantia de que todos os presos teriam os seus direitos analisados. Como paradigma, cita o Habeas Corpus Coletivo 143641/SP, em que o STF reconheceu o direito à prisão domiciliar de todas as segregadas que tenham filhos até 12 anos de idade. Em relação ao tema de fundo, o impetrante aborda estatísticas referentes à atual pandemia pelo novo Coronavírus, afirmando haver ao menos 20 casos confirmados de infectados no sistema penitenciário do DF. Assim, defende que por razões humanitárias todas as prisões devem ser revistas, seja para a substituição por regime domiciliar, seja para a adoção das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. O impetrante cita diversas ações que teriam sido adotadas nas circunscrições judiciárias de outras unidades da federação e também aborda a ADPF 347, julgada pelo STF, e a Recomendação 62/2020 do CNJ, nas quais foram sugeridas medidas preventivas contra a expansão da Covid-19 no sistema carcerário. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja deferido em favor de todos os presos o benefício aqui postulado, para que “passem a cumprir prisão domiciliar até que se tenha por definido a situação referente ao Covid-19” e a “revogação todas as prisões preventivas e temporárias de presos provisórios”. Brevemente relatado, decido. Como é de geral conhecimento, o habeas corpus é ação autônoma de impugnação, prevista na Constituição Federal com o objetivo de preservar ou restabelecer liberdade de locomoção ilegalmente ameaçada ou violada (CF, art. 5o, LXVIII). O Código de Processo Penal também prevê o cabimento do habeas corpus como instrumento de combate à coação ilegal (art. 647), contemplando as hipóteses cabíveis no art. 648 do diploma legal. Já com relação ao habeas corpus coletivo, apesar de oscilações na jurisprudência, o e. STF tem reconhecido a sua possibilidade, como forma de garantir o acesso à justiça, sobretudo dos grupos mais vulneráveis. Para o mesmo e. STF, apesar de não existir previsão legal específica, a impetração estaria resguardada pelos artigos 654, parág. 2o, e 580 do CPP. O art. 654, parág. 2o, estabelece que compete aos juízes e tribunais expedir de ofício ordem de habeas corpus. O art. 580, por sua vez, possibilita que a decisão proferida em um recurso possa aproveitar o outro réu que se encontre na mesma situação. Entretanto, a admissão do habeas corpus coletivo se sujeita a determinadas condições, a começar pela legitimidade ativa. Consoante dicção oriunda do e. STF, diante da inexistência de regramento legal, aplica-se o art. 12 da Lei 13.300/2016, que especifica os legitimados para o mandado de injunção coletivo, isto é: Ministério Público; partido político com representação no Congresso Nacional; organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano; Defensoria Pública, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. COMUNICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AQUELAS DE NATUREZA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 170423 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019). Como visto, o ilustre impetrante, ainda que na condição de advogado, não se insere em quaisquer das hipóteses acima elencadas. Outra condição é que os beneficiários da ordem pretendida sejam identificados ou identificáveis, nos termos do art. 81, parágrafo único, III do CDC – que possuam interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Essa questão foi tratada no Habeas Corpus Coletivo 143641/SP, impetrado pelo Coletivo de Advogados em Direitos Humanos, com assistência da Defensoria Pública da União. O e. STF reconheceu, é verdade, o direito de prisão domiciliar às presas grávidas ou com filhos menores de 12 anos, consignando, entretanto, que a tutela coletiva se tornara possível a partir da possibilidade de identificação das beneficiárias, inclusive mediante relação de nomes acostada na inicial: “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. (...) I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. (...) XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). A mesma orientação tem sido adotada no âmbito do colendo STJ: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUTELA COLETIVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE INDIVIDUALIZAÇÃO OU DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA MEDIDA POSTULADA. (...) 3. Pedido de tutela coletiva que pretendia a concessão de ordem de habeas corpus em favor de todos os adolescentes que sejam futuramente internados provisoriamente pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Santo André/SP. 4. Não se admite a impetração de habeas corpus para a tutela de direitos coletivos sem que sejam individualizados, ou ao menos identificáveis, as pessoas que efetivamente sofrem a suposta coação ilegal ao tempo da impetração.”” (AgRg no HC 359.374/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). É evidente que abrangência do presente habeas corpus, no entanto, é extrema, na medida em que contempla toda a população carcerária do DF, independentemente da natureza da prisão (se provisória ou definitiva), das condições pessoais do preso ou da natureza do delito praticado. Portanto, não existe um pedido de tutela em prol de pessoas que estejam numa mesma situação jurídica. Não há um elo entre os possíveis beneficiários, uma origem comum que implique homogeneidade para a tutela coletiva. Diante disso, a pretensão, da forma como proposta, revela-se incompatível com o habeas corpus coletivo. Com efeito, a reavaliação da prisão, independentemente de sua natureza demanda, necessariamente, a individualização de cada caso, competindo tal análise aos juízes (da causa ou da execução, dependendo da natureza da prisão), conforme expressamente disposto na Recomendação no 62 do CNJ, in verbis: “Recomendação no 62, de 17/03/2020 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) “Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias”. Em assim sendo, em razão da competência expressamente estabelecida, em consonância com a Lei de Organização Judiciária, outro impedimento derivaria da análise da pretensão ora esboçada. Realmente, a admissão da presente ação mandamental de forma inédita pela egrégia 1a Turma Criminal representaria manifesta supressão de instância, mesmo que os beneficiários pudessem ser identificados. Dessa forma, a tutela pretendida é inviável, seja pela restrição quanto à legitimidade, seja pela indeterminação dos sujeitos, seja pela supressão de instância ocasionada em caso de análise direta pela egrégia 1a Turma Criminal do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 3o do CPP c/c art. 485, IV e VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 15 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator